Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LEILÃO VIRTUAL. “AVANÇO DE CATEGORIA”. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, pois o autor/recorrido demonstrou nos autos que o lance de R$6.900,00 foi realizado para o “upgrade” das suas duas passagens para a classe executiva e por isso não há falar que o referido valor era para cada “upgrade” individualmente. Outrossim, durante o imbróglio, o recorrido formalizou o pedido de cancelamento do “upgrade” e a recorrente injustificadamente negou o requerimento.
3. A recorrente preliminarmente argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC. No mérito, relata que o presente caso é referente a um leilão para “upgrade” de Classes em que os passageiros fazem lances, que podem, ou não, serem aceitos pela companhia. Alega que o recorrido teria feito um primeiro lance de R$6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) para “upgrade” de 2 (dois) bilhetes, contudo a oferta não haveria sido aceita pela empresa de transporte aéreo. Na sequência, o recorrido teria feito novo lance no valor de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais) para cada um dos passageiros, totalizando R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), e por isso o seu lance foi premiado. Afirma que o serviço adquirido não seria reembolsável, assim não haveria falar em pedido de cancelamento, especialmente por ele ter utilizado os bilhetes.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID 61323591. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalto que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais e em relação aos danos ou extravio de bagagem, o que não ocorreu no presente caso.
7. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
8. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
9. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
10. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados ao recorrido.
11. Da leitura dos autos é fácil compreender que a segunda oferta do recorrido seria nos mesmos moldes que a primeira oferta (ID. 61322855 – Pág. 2), para 2 passageiros, porém com o valor maior, conforme a natureza do leilão, tanto é que o valor total descriminado, pelo sistema da recorrente, na segunda oferta é de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e não de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos) como ela tenta alegar em suas razões recursais.
12. No mesmo sentido, decidiu o juízo de origem: “Verifica-se que o primeiro lance restou comprovado ter sido realizado para as duas passagens. Também se observa que o segundo lance foi relativo às duas passagens, não havendo qualquer indicativo de que teria sido realizado quanto à apenas uma.”
13. Sendo assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), razão pela qual ela deve restituir ao recorrido os valores pagos em excesso, conforme a inteligência do Art. 20, inc. II, do CDC.
14. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno à recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.